Tribunal: STF
Processo: Rcl 45802
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO AOS AUTOS. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Eduardo Ahn e por Sheila Custodio Silva de Oliveira contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma/SC, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
    Narra a inicial que os reclamante foram presos temporariamente em 27.01.2021 e que, na mesma data, requereram acesso aos autos do inquérito policial no qual decretada referida medida.
    Argumenta a Defesa, em síntese, afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 14, porquanto não obteve acesso ao conteúdo do inquérito policial em questão. Requerem, em medida liminar e no mérito, seja determinado ao Juízo reclamado que permita o imediato acesso aos autos do processo nº. 5020908-89.2020.8.24.0020 aos defensores constituídos dos Reclamantes com relação aos elementos já consolidados no Inquérito Policial que lhe dá lastro, excluídas diligências e informações da investigação em curso ou a ocorrer. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a estrita aderência entre ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle: Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011.
    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Quanto ao ponto, colho do ato hostilizado:
    “Embora o Defensor tenha direito de ter acesso amplo aos elementos de prova, uma vez ela ainda não encerrada e documentada em procedimento investigatório (Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal), sem delongas, não há possibilidade de deferimento do pedido. 
    A uma, porque se trata de investigação sigilosa, de titularidade da Autoridade Policial e do Ministério Público, e o acesso dos representados poderia comprometer os trabalhos neste momento processual. 
    A duas, porque em momento oportuno, sujeitos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, os investigados possuirão efetivo acesso ao presente feito. 
    Compulsando os autos, verifico existir diligência pendente de cumprimento, assim percebo que eventual acesso pela Defesa poderá acarretar prejuízo no andamento das investigações. 
    (…)
    Desse modo, com amparo nos fundamentos já citados, indefiro, por ora, o pleito de habilitação.”
    Inexiste, assim, substrato fático ou jurídico capaz de ensejar a aplicação, na espécie, do enunciado da Súmula Vinculante 14. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte orienta que “Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 20.5.2016); “Autos de inquérito policial que estavam circunstancialmente indisponíveis em razão da pendência de realização de diligência sigilosa. Além disso, os autos encontravam-se fisicamente em poder da autoridade policial, providência que, temporariamente, impedia o imediato acesso da defesa. Razões atinentes à gestão processual que evidenciam ausência de demonstração inequívoca de atos violadores da Súmula Vinculante 14” (Rcl 25.012-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 27.3.2017); e “Alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 14 não configurado. Diligências em curso” (Rcl 18.044-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 18.12.2014).
    Não detecto, portanto, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 14.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora